Tribunal: TJSP
Processo: 1023213-88.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Instituição de Ensino. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Com razão. Demora na expedição do diploma verificada. Ausência de comprovação de causas excludentes da responsabilidade objetiva da ré. Dano moral configurado. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos. Ré que

Ementa:
APELAÇÃO. Instituição de Ensino. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Com razão. Demora na expedição do diploma verificada. Ausência de comprovação de causas excludentes da responsabilidade objetiva da ré. Dano moral configurado. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos. Ré que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023213-88.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LARISSA
BARBOSA SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO SUMARÉ
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023213-88.2018.8.26.0001 -Voto no 20655
2
APELAÇÃO. Instituição de Ensino. Ação de obrigação de fazer e
indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Com razão. Demora na expedição do
diploma verificada. Ausência de comprovação de causas
excludentes da responsabilidade objetiva da ré. Dano moral
configurado. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00. Sentença
reformada para julgar procedentes os pedidos. Ré que deve arcar
integralmente com o ônus sucumbencial. Apelo provido.
VOTO n° 20655
RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela autora
Larissa Barbosa Santos Silva contra a r. sentença de fls. 247/251 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e
indenizatória proposta em face de Instituto Sumaré de Educação Superior Ises
Ltda., condenando a demandante ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade da justiça concedida a fls. 139.
Apela a autora (fls. 254/268) pleiteando a reforma da r.
decisão. Aduz, em síntese, que (A) viu necessidade de propor de ação de
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais em
14/08/2018, porque concluiu o curso contratado com a apelada em dezembro
de 2017, realizando-se a colação de grau em 16/02/2018, com a condição de
entrega do diploma num prazo de 30 (trinta) dias, porém tal prazo não foi
cumprido pela apelada (fls. 225); (B) a Portaria Normativa no 40, do MEC,
preceitua em seus art. 32,§4o que a expedição do diploma está incluída nos
serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando cobrança de
valor (fls. 255); (C) restou comprovado que para que o diploma fosse
entregue com brevidade, a apelante deveria quitar o serviço de “apressamento
do diploma”, indicando que, se não quitado o preço, a apelante permaneceria
por longa data sem o documento que lhe é de direito (fls. 256); (D) a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023213-88.2018.8.26.0001 -Voto no 20655
3
entregou o diploma somente após a propositura da ação (fls. 258); (E)
conforme e-mail encaminhado pela USP, a apelada somente enviou o diploma
para registro em 22/08/2018 (fls. 268); (F) deve ser reconhecida a
sucumbência recíproca (fls. 268); (G) deve ser a ré condenada a pagar
indenização pelo dano moral causado no valor de R$ R$ 12.000,00 (fls. 268).
Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi regularmente processado. Contrarrazões a
fls. 273/284.

FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade da justiça concedida a fls. 139.
Trata-se de ação visando obrigação de fazer consistente
em expedição do diploma pela instituição de ensino, além de indenização por
danos morais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos.
Os argumentos da apelante, entretanto, prosperam.
O caso reflete típica relação de consumo a configurar
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A apelante concluiu o curso de Pedagogia em dezembro
de 2017, tendo colado grau no dia 16 de fevereiro de 2018 (fls. 42).
Alega ter a instituição de ensino informado no dia da
colação de grau que o diploma seria expedido no prazo de 30 dias. Entretanto,
foi obrigada a ingressar com ação em agosto de 2018 diante da demora na
expedição do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023213-88.2018.8.26.0001 -Voto no 20655
4
A apelada aduz que a autora colou grau no curso superior
de Pedagogia em 16/02/2018, todavia só requereu a expedição do seu
diploma em 02/07/2018 (doc. 01), conforme comprova o print da solicitação
(fls. 151). Bem como aduz que “os diplomas são encaminhados para a USP,
que registra não só os diplomas emitidos pelo réu, como o de muitas outras
Faculdades” (fls. 152).
Tal alegação não prospera.
A apelante não juntou qualquer documento a comprovar
que a demora na expedição do diploma é culpa exclusiva de terceiro.
Se não bastasse, a apelada ingressou com a ação no dia
14/08/2018, e somente após a concessão da tutela de urgência pela decisão
proferida a fls. 139/140, cujo patrono da autora comunicou a instituição no dia
16/08/2018 (fls. 142), a apelante providenciou a expedição do diploma da
autora que foi recebido pela USP somente em 22/08/2018, sendo registrado
em 29/08/2018 (fls. 182/183).
Ademais, a própria USP informou que o prazo para
registro do diploma é de aproximadamente 40 dias, bem como não cobra taxa,
apenas se houver pedido de apressamento (fls. 45 e 202).
Sobre isto, A Portaria Normativa no 40 do MEC, em seu
artigo 32, §4o, estabelece que “A expedição do diploma e histórico escolar
final considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição,
não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico
especiais, por opção do aluno.”
Não havia a necessidade de a apelante solicitar
formalmente, logo após a colação de grau, a expedição do diploma, pois era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023213-88.2018.8.26.0001 -Voto no 20655
5
obrigação da instituição de ensino providenciá-la.
Assim, o fato de a apelante ter requerido formalmente a
expedição do diploma no dia 02/07/2018, certo é que não exclui a
responsabilidade da apelada pela demora, inclusive, porque, mesmo com a
solicitação formal, somente o encaminhou à USP dois meses após a solicitação
e depois do ingresso da ação judicial, o que é inadmissível.
Portanto, tendo em vista que o diploma somente foi
encaminhado à USP para registro após o ingresso da ação, de rigor a
condenação da instituição de ensino na obrigação de fazer de conceder à
autora o diploma registrado, que por sinal, já foi cumprida durante o curso do
processo.
Com relação ao dano moral, independentemente de se
inverter o ônus da prova em favor do aluno, a responsabilidade da apelada é
objetiva.
Assim, não resta dúvida de que a demora de seis meses
na entrega do diploma, sem que houvesse comprovação de culpa exclusiva da
autora ou de terceiro, de rigor que tal fato gerou danos psicológicos,
humilhação, tristeza, sofrimento, angústia e dor à apelada, principalmente por
causa da necessidade de apresentação do diploma ao empregador, que
superam o mero aborrecimento, configurando, por consequência, o dano
moral.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral devem
ser levadas em consideração as condições pessoais da pessoa ofendida, bem
como as econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de
estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023213-88.2018.8.26.0001 -Voto no 20655
6
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica da recorrente, a não ser que é professora e beneficiária da
justiça gratuita (fls. 139). Já a apelada é pessoa jurídica de grande porte,
sendo de medianas proporções as consequências do ato danoso.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada,
de rigor a fixação da indenização pelos danos morais causados em R$
8.000,00, que se apresenta adequado, proporcional e razoável para
compensar os prejuízos suportados pela parte lesada, bem como punir o
causador do dano pela incorreta condução de seus negócios. Diante da
procedência total da ação, somente a instituição de ensino arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, atualizado e com
juros a partir deste julgamento.
No mais, inaplicável o artigo 85, §11 do CPC tendo em
vista que os honorários advocatícios já foram arbitrados no patamar máximo
(20% do valor da condenação) previsto no §2o do mesmo dispositivo legal.
Por derradeiro, já se levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do apelo do
autor.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)